Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-49.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500053-49.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ADÍLSON CALIXTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-49.2018.8.26.0559 -Voto no 43222
2
VOTO no: 43.220
Apelação Criminal no: 1500053-49.2018.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito.
Apelante: Adilson Calixto.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, repelida a preliminar, dá-se parcial provimento
ao recurso para diminuir a pena de ADILSON CALIXTO a 7 anos
de reclusão, e 699 diárias de multa, confirmando-se, no mais, a
sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ADILSON CALIXTO contra a r.
sentença publicada em 22 de maio de 2019, lançada a fls. 186/192 dos autos digitais, que o
condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 9
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 diárias de multa, no piso, em razão de
fato ocorrido em 11 de agosto de 2018.
Em preliminar, o recorrente pugna pela nulidade do processo pela tomada de
depoimento dos policiais em violação ao art. 204 do Código Penal, e da sentença, pela
ilegalidade da prova testemunhal referendando confissão informal. No mérito, persegue a
absolvição por insuficiência probatória, enfatizando a negativa. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena com aplicação do redutor do privilégio no patamar máximo, afastando-se o
bi in idem em razão da reincidência do acusado já ter sido utilizada como agravante na
segunda fase da dosimetria da pena (fls. 221/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-49.2018.8.26.0559 -Voto no 43222
3
Constam as contrarrazões (fls. 208/215) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 234/241).
É o relatório.
A preliminar suscitada não procede e, no mérito, o apelo comporta parcial
provimento apenas no tocante à dosimetria.
Inicialmente, não houve nulidade processual em virtude da tomada de
depoimentos dos policiais em violação ao art. 204 do CPP, visto que nenhum vício foi
invocado, sem, contudo, ser indicado o efetivo prejuízo que o recorrente experimentou,
considerando-se, também, a preclusão e o fato que as referidas testemunhas se limitaram a
consultar os dados contidos no BO da PM, plenamente válido para se recordarem de detalhes
da ocorrência e, portanto, não é vedado pela lei como previsto no parágrafo único do citado
artigo.
Tampouco há se falar em nulidade da sentença, posto que fundamentada a
condenação em todas as provas, e não isoladamente na confissão informal, mas, sobretudo,
nos depoimentos policiais, na quantidade e variedade das drogas e da quantia em dinheiro
encontrados, além do local ser conhecido como ponto de venda ilícita. E, mesmo que
desconsiderada a confissão informal, as demais provas dos autos, ainda assim, conduziram à
condenação.
Não há, pois, falar, em nulidade.
No mais, a materialidade e a autoria delitiva estão plenamente demonstradas
no auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, nos laudos de constatação e de exame
toxicológico de fls. 40/42 e 186/187, e na prova oral colhida (mídia).
O apelante foi condenado porque surpreendido por policiais militares trazendo
consigo, para posterior entrega a terceiros, 5,72g de “cocaína”, na forma de “crack”, 1,12g
de “cocaína” em pó, e 2,59g de “maconha”, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-49.2018.8.26.0559 -Voto no 43222
4
determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 377,25.
A despeito da negativa do apelante em Juízo após sugestivo silêncio em solo
policial (fls. 17 e mídia), os policiais militares João e Cléber (mídias de fl. 153) avistaram-no
em atitude suspeita e, interpelado, apreenderam parte da droga e da quantia em dinheiro em
suas vestes, sendo que, indagado, confessou informalmente dizendo que fazia uso do veículo
GM/Meriva, estacionado a cem metros à frente dali, onde também foi localizado o restante
da quantia e do entorpecente, embalado de forma idêntica aquele encontrado nas vestes do
acusado.
Diversamente ao alegado, não há como desmerecer os testemunhos dos
agentes públicos, pois, nada consta dos autos a demonstrar qualquer motivo para que estes
acusassem o recorrente falsamente, exibindo os entorpecentes à autoridade policial somente
para atribuir-lhes graciosamente a autoria do crime. Por isso a credibilidade dos depoimentos
incriminatórios é inconteste, conforme, aliás, entendimento jurisprudencial dominante para
situações semelhantes: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel.
Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846. Outrossim, não se ignora as
particularidades retratadas pelos policiais sobre os fatos e o local.
Neste contexto, não há dúvidas da prática delitiva pelo recorrente,
especialmente os firmes e coesos depoimentos dos policiais, a apreensão da droga embalada
individualmente, e da quantia cuja origem lícita não se comprovou; de toda forma, a defesa
não se desincumbiu de infirmar a versão acusatória.
Desta forma, de rigor a manutenção da condenação nos exatos termos
proferidos em Primeiro Grau.
No tocante à dosimetria penal há algum reparo a ser feito.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1⁄2 acima do patamar mínimo, em
virtude dos maus antecedentes ostentados pelo recorrente (fls. 130/133), ponderando-se
ainda a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, que, no entanto. Todavia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-49.2018.8.26.0559 -Voto no 43222
5
despeito da nocividade da droga, entende-se relativamente pequena (9,43g) a quantidade a
justificar a exacerbação da base, devendo, pelo que parece data venia mais proporcional
tal majoração se restringir a quantidades razoáveis e expressivas de estupefacientes
apreendidos para maior repreensão do grande traficante, como, por exemplo, já se
posicionou o STJ (HC 118/097/MS, Dje 21/03/2011).
Mas mantém-se a elevação do piso em virtude dos maus antecedentes
reduzindo- o ao patamar mínimo.
Por essa razão, aumenta-se a pena-base em 1/6 para fixá-la em 5 anos e 10
meses de reclusão, e 583 diárias de multa.

Na sequência, à vista da reincidência específica (fls. 133/134), conserva-se o
aumento de 1/5, pese a argumentação do recorrente, uma vez que a especificidade
permitiria até o aumento de 1/3. Assim, realinha-se a pena a 7 anos de reclusão, e 699
diárias de multa.
E a despeito da argumentação posta nas razões de inconformismo, não era
mesmo o caso de se aplicar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por vedação
expressa do dispositivo, já que o apelante é reincidente.
E nem mesmo há falar em desproporção ou bis in idem no caso de
agravamento da pena e vedação do redutor pela mesma circunstância:
“Por decorrer de expressa previsão legal descrita no § 4o do art.
33 da Lei n. 11.343/2006, inexiste bis in idem na utilização da
reincidência como agravante e para justificar o afastamento do
tráfico privilegiado, pois é possível que um mesmo instituto
jurídico seja apreciado em fases distintas da dosimetria da pena,
gerando efeitos diversos. Precedentes” (STJ, 5a Turma, HC
362.018/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.11.2016).
Por fim, o regime prisional tem de ser, de fato, o fechado, ao se considerar
gravidade do delito, equiparado a hediondo, do quantum de pena imposta, e das reiterações
delitivas (art. 33, § 3o, do Código Penal). E pelos mesmos motivos, inviável a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-49.2018.8.26.0559 -Voto no 43222
6
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme pretende o apelante (art.
44, incisos II e III, do Estatuto Repressivo).
Ante o exposto, repelida a preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso
para diminuir a pena de ADILSON CALIXTO a 7 anos de reclusão, e 699 diárias de multa,
confirmando-se, no mais, a sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator